Tribunal: TJES
Processo: 5001905-13.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001905-13.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELUIZA POLASTRELI GUEDES
RECORRIDO: ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001905-13.2024.8.08.0002

RECORRENTE: ELUIZA POLASTRELI GUEDES

RECORRIDO: ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Concedo à Recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ELUIZA POLASTRELI GUEDES em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A ação originária visava à declaração de inexistência de relação jurídica com a recorrida,
ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
, e à condenação desta à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

A decisão recorrida reconheceu à revelia da parte requerida e declarou a inexistência do vínculo contratual. Condenou a recorrida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, totalizando R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais), e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A recorrente pugna, exclusivamente, pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais
, sustentando que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é irrisória e desproporcional à gravidade do dano sofrido. Argumenta que, por ser pessoa idosa e ter sua verba alimentar comprometida, o abalo moral justifica uma
compensação maior, sugerindo o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), em conformidade com precedentes da própria comarca de origem. A recorrida, em suas contrarrazões, suscitou preliminares de incompetência territorial e perda do interesse de agir e, no mérito, defendeu a improcedência total dos pedidos.

É o breve relatório

A
controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais
. A materialidade dos descontos indevidos e a responsabilidade da recorrida são matérias incontroversas nesta instância, uma vez que a sentença as reconheceu com base na revelia da ré, que não apresentou contestação tempestiva e, por conseguinte, não logrou comprovar a existência e a regularidade da contratação que teria dado origem aos débitos.

A sentença condenou a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. A recorrente, por sua vez, sustenta que tal valor é insuficiente para compensar o abalo sofrido, notadamente por se tratar de descontos que incidiram sobre seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar essencial à sua subsistência, e por ser pessoa idosa e vulnerável.

Assiste razão à recorrente. A fixação do
quantum
indenizatório deve atender à sua dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor. No caso concreto, o desconto não autorizado de valores do benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassa o mero dissabor. A conduta da recorrida revela grave falha e desrespeito, ao atingir diretamente a fonte de sustento da recorrente, gerando angústia e insegurança financeira.

Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra suficiente para cumprir o caráter pedagógico-punitivo da medida, especialmente diante de uma
prática que, conforme se observa em casos análogos, é recorrente
. A majoração da indenização é medida que se impõe para assegurar que a condenação represente um efetivo desestímulo a novas práticas abusivas. Nesse contexto,
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pleiteado no recurso mostra-se mais razoável e proporcional
à extensão do dano e à capacidade econômica da ofensora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, apenas
para majorar o valor da condenação a título de danos morais para R$ 5.000,00
(cinco mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da decisão recorrida.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)